Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, e art. 69, todos do Código Penal.
2. Os delitos ocorreram entre os dias 12 e 19/6/2024, no Distrito Federal, com subtração de rodas de veículos, mediante divisão de tarefas e uso de veículos de apoio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais, na primeira fase e agravantes, na segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas por provas testemunhais, imagens de segurança, laudos periciais papiloscópicos e apreensão de objetos utilizados nos furtos, que comprovaram que os réus se associaram, de maneira estável, com a finalidade de cometer crimes e, no caso, efetivamente praticaram quatro furtos qualificados pelo concurso de pessoas.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis e análise negativa das circunstâncias do delito mantida.
6. Não configura reformatio in pejus a readequação da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo em outra circunstância judicial. Tema Repetitivo 1214 do STJ.
7. No caso do réu multirreincidente, a fração de aumento aplicada, em decorrência da agravante, foi reduzida de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto), em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 155, § 4o, IV, art. 71, caput, art. 288, caput, art. 69, art. 33, §§ 2o, art. 44, art. 77, todos do Código Penal
· Art. 155 do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, TJDFT
· Acórdão 1984613, 0701178-44.2023.8.07.0008, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, TJDFT
· STJ, AgRg no HC n. 966.910/SC, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma
· STJ, AgRg no HC n. 980.061/PI, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma
· STJ, AgRg no HC n. 892.463/SP, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma
· STJ, AgRg no HC n. 856.209/MG, Rel. LAURITA VAZ, 6a Turma